Tribunal: TJMT
Processo: 1008596-27.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008596-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AVIMAR ALVES ATAIDES - CPF: 178.274.261-15 (APELANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AVIMAR ALVES ATAIDES - CPF: 178.274.261-15 (APELADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que declarou regularidade das cobranças questionadas e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais em razão de corte indevido de energia elétrica, sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se as faturas questionadas foram emitidas regularmente; e (ii) verificar se o corte de fornecimento de energia, decorrente das referidas cobranças, enseja reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo técnico do INMETRO constatou irregularidades no medidor de energia, tornando inexigíveis as cobranças dos meses de dezembro de 2023 a março de 2024, que excederam sobremaneira o consumo usual.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à ré o dever de demonstrar a regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.
O corte de fornecimento de energia, lastreado em cobranças irregulares, configurou violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, caracterizando ato ilícito e gerando o dever de indenizar.

Valor da indenização majorado para R$ 8.000,00, considerando o abalo moral sofrido pelo autor e a conduta negligente da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento:
“São inexigíveis as faturas de energia elétrica emitidas com base em medidor irregular, e o corte de fornecimento, lastreado em tais cobranças, configura ato ilícito gerador de dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC/2002, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.01.2019; TJMT, RAC nº 1056299-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
Avimar Alves Ataides

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral manejada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor sustenta o desacerto da sentença, mencionando que o
débito discutido decorre de falhas no sistema de medição da concessionária, sendo que laudo técnico confirmou irregularidades no medidor. Disserta que não restou apreciado na origem o pedido de declaração de inexistência de débitos relativos às faturas questionadas. Ainda, formula pela majoração do quantum indenizatório.

De outra banda, recorre à concessionária de energia, asseverando que a
s faturas questionadas foram corretamente emitidas e refletem consumo efetivo, bem como que a interrupção do fornecimento de energia foi legítima e precedida de notificação prévia, conforme reaviso incluído na fatura de fevereiro de 2024, devendo ser afastada a condenação a título de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução da indenização fixada.

As partes apresentaram contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (ids. 251067675 e 251067676).

Apesar de intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Avimar Alves Ataídes moveu
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos moral
em face da
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, afirmando que
é titular de duas Unidades Consumidoras (UCs): UC n.º 6/106256-1, destinada à geração de energia solar, e UC n.º 6/3439581-4, que recebe os créditos de energia da unidade geradora. Alega que, a partir de dezembro de 2023, as faturas da segunda unidade apresentaram valores muito acima da média usual, que anteriormente não ultrapassavam R$ 88,00 mensais, sendo surpreendido com uma cobrança de R$ 662,91, seguida de valores igualmente elevados nos meses subsequentes (janeiro a março de 2024). Após tentativas infrutíferas de solução administrativa com a ré, incluindo protocolos registrados e troca do medidor de energia, o fornecimento foi interrompido.

Diante disso, formula pela declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas de dezembro de 2023 (R$ 662,91), janeiro de 2024 (R$ 375,87), fevereiro de 2024 (R$ 367,95) e março de 2024 (R$ 393,88), o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão, considerando regular as cobranças, contudo, condenou a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral sob o fundamento de que a interrupção no fornecimento de energia não foi precedido de notificação prévia (id. 251067656).

Ambas as partes recorrem.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990)
, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14.

In casu
, pedindo vênia ao entendimento do d. magistrado em relação às faturas, o autor logrou apresentar em sede de impugnação à contestação o laudo técnico produzido pelo INMETRO, em que consta a reprovação do relógio medidor, onde se lê “
o medidor não esta funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico
(...)” não havendo vias de considerar regulares as faturas questionadas, considerando que o autor possui energia solar e efetua o pagamento apenas do valor excedente.

O art. 6º, VIII, do CDC também fundamenta a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que exige da ré a demonstração de que os valores cobrados estavam corretos, não bastando à mera alegação de leitura regular do medidor. A ré, entretanto, não logrou êxito em comprovar a adequação de suas cobranças.

Assim, em decorrência das faturas que excediam sobremaneira o consumo real do autor, ocasionando o não pagamento, o autor sofreu injustamente o corte de energia
que,
por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Diga-se, tenho que a existência ou não de notificação prévia do corte aqui se revela indiferente, ao passo que exigir faturas irregularmente apuradas e determinar o corte de energia do consumidor revela abuso por parte da concessionária e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Neste sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
CORTE
INDEVIDO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL –
ENERGIA
ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA –
DANOS
MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao elaborar o laudo pericial no medidor de
energia
elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os
danos
morais
.
(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”.
(Rac 1008430-51.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL -
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME –
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
No caso, a juntada de documento novo, não analisado pelo magistrado, perfaz verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, mormente por não estar dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do mesmo codex.
As cobranças exorbitantes, a negativação determinada em nome da consumidora e o
corte
no fornecimento de
energia
, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano
moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes”.

(Rac 1056299-10.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2022)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da concessionária frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor, ao obter o corte indevido lastreado em faturas emitidas de forma irregular, entendo que a indenização
deve ser majorada

para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Diante disso, merece reforma a sentença para declarar inexistente as faturas discutidas, referentes aos meses de dezembro de 2023 (R$ 662,91), janeiro de 2024 (R$ 375,87), fevereiro de 2024 (R$ 367,95) e março de 2024 (R$ 393,88), majorando o dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merecendo acolhimento o recurso do autor e, via de consequência, desprovido o recurso da concessionária.

De outra banda, estando desprovido o recurso da concessionária, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo autor e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da concessionária.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024